Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712441-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA DANTAS AGRAVADO: JOSE MARIA ALVES SILVA, KEILA MARIA PEREIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA MARIA DANTAS contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença (Querela Nullitatis Insanabilis) que move em desfavor de KEILA MARIA PEREIRA ALVES e Outro, pela qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerida para que fossem suspensos os efeitos de toda e qualquer decisão proferida no cumprimento de sentença no 0707382-49.2019.8.07.0007 e a consequente liberação da penhora de qualquer bem pertencente à ora agravante/executada. Sustenta a agravante que no ano de 1989 vendeu, por meio de “contrato de gaveta” e com poderes estritamente negociais, o ágio de uma casa situada na QND 50, lote 28, Taguatinga/DF, ficando a cargo do comprador o pagamento das prestações restantes frente à Caixa Econômica Federal; que no ano de 2014, a agravante foi surpreendida com a visita do Sr. Waldir Barboza que se apresentara como novo “gaveteiro” do contrato da casa e que precisava, desesperadamente, de uma procuração para que pudesse se defender em duas ações contra a Caixa Econômica Federal, sendo uma de anulação de arrematação do imóvel citado que tramitava na 16a Vara Federal (proc. no0058870-09.2010.4.01.3400) e outra de execução extrajudicial de contrato que tramitava na mesma Vara Federal, nos autos do proc. no 0024069-67.2010.4.01.3400. Afirma que, atendendo a pedidos insistentes, outorgou a procuração com poderes limitados, na qual registrou-se expressamente os números dos processos que o Sr. Waldir poderia atuar na defesa do gaveteiro frente à Caixa Econômica Federal; narra que após a outorga da procuração, o Sr. Waldir e seu filho nunca mais foram vistos pela agravante, que enfim alcançou descanso das importunações causadas pelos dois. Assevera que em 2020 foi surpreendida com um bloqueio de valores de sua conta poupança e, ao buscar informações junto ao banco, foi informada de que o bloqueio se originara de uma ordem judicial; que na busca por maiores esclarecimentos, eis que não fora citada para qualquer ação, descobriu que o cumprimento de sentença no 0707382-49.2019.8.07.0007 se desdobrara de uma ação de imissão de posse (proc. no 2010.07.1.035620-9), transitada em julgado, na qual fora condenada a pagar taxa de ocupação do imóvel que vendera há anos. Destaca que nunca foi citada na ação de imissão de posse e que a procuração outorgada ao Sr. Waldir em 2014 não lhe conferiu poderes para representá-la em qualquer ação afora as duas em desfavor da CEF e que tramitavam na Justiça Federal. Em razão de tais fatos, esclarece que ajuizou a ação anulatória na origem, requerendo a tutela de urgência para que se suspendesse o andamento do cumprimento de sentença e a realização de qualquer penhora, o que foi indeferido pelo r. juízo, o qual, contudo, suspendeu qualquer levantamento de valores ou qualquer ato expropriatório, prosseguindo-se o cumprimento de sentença em seus demais termos. A agravante defende a reforma da r. decisão pelos seguintes fundamentos: a) que está demonstrada a ausência de sua citação nos autos da ação de imissão de posse no 2010.07.1.035620-9 e que a procuração posteriormente apresentada naqueles autos pelo Sr. Waldir não lhe conferia poderes de representação para o foro em geral, apenas para as ações que tramitavam perante a Justiça Federal; b) que houve nulidade insanável no ato citatório pois, conforme disposto no art. 280 do CPC, foi realizada sem observância das prescrições legais; c) que encontra-se demonstrada a probabilidade do direito, bem como do risco de grave dano patrimonial, ante a ocorrência de penhora de seus bens. Requer, assim, a concessão da tutela recursal de urgência para que se determine o sobrestamento do cumprimento de sentença no0707382-49.2019.8.07.0007 até o julgamento da ação anulatória na origem ou, alternativamente, a suspensão de qualquer penhora de bens da agravante até o julgamento de mérito da ação na origem. No mérito, pugna pela confirmação da medida e pelo provimento do recurso. Preparo regular ID 16122094. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, nos termos do disposto pelo parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque os fatos alegados pela agravante exigem um mínimo de instrução processual para que se possa apurar a nulidade da representação arguida, a qual teria gerado, por consequência, a nulidade da citação sustentada pela agravante. Da mesma forma, ausente o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto a r. decisão combatida, por cautela, preservou a agravante de atos expropriatórios. Nesse quadrante, as penhoras eventualmente incidentes sobre bens pertencentes à agravante servirão apenas para garantir o juízo, com efeito de mera indisponibilidade do bem penhorado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 24 de maio de 2020 20:24:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator